Tribunal: STF
Processo: ARE 1479517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM CONCURSO MATERIAL (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14, DA LEI N° 10.826/2003 C/C ART. 69, DO CP) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – RECURSO DO 2° E 3° APELANTES: PLEITO ABSOLUTÓRIO FULCRADO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS E RATIFICADAS PELO RESTANTE DO MATERIAL COGNITIVO COLETADO EM JUÍZO – LAUDOS PERICIAIS E DE BALÍSTICA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO RÉU – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM NA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS, QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO NO CASO EM TELA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. RECURSO DO 1° APELANTE: - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, II, “D”, DO CP) – CRIME DE TRÁFICO - INVIABILIDADE – RÉU QUE DURANTE O SEU INTERROGATÓRIO NÃO RECONHECEU A SUA CONDIÇÃO DE TRAFICANTE, MAS DE USUÁRIO – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSE PONTO – PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ALICERÇADA NOS VETORES “QUANTIDADE” E “NATUREZA DA DROGA” – CIRCUNSTÂNCIAS ANALISADAS DE FORMA COERENTE E DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL – ELEVADA REPROVAÇÃO SOCIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/06 - CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES QUE DEVEM SER SOPESADA NO CÁLCULO DA PENA BASE - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVIDAMANTE OBSERVADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO – PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DO 1° APELANTE CONHECIDO EM PARTE, E NA SUA EXTENSÃO, IMPROVIDO. RECURSO DO 2° E 3° APELANTE CONHECIDO E TODOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente